Tribunal: TJMT
Processo: 1021402-37.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021402-37.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IVONE CAMPOS FREIRE - CPF: 073.715.378-40 (RECORRENTE), RAFAELLA LORY DA SILVA E SILVA - CPF: 707.084.281-34 (ADVOGADO), HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. - CNPJ: 12.954.744/0001-24 (RECORRIDO), OTAVIO SIMOES BRISSANT - CPF: 085.120.977-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

Nº Recurso:
1021402-37.2023.8.11.0001.

Origem
: 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente:
IVONE CAMPOS FREIRE.

Recorrido:
HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S/A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PACOTE DE VIAGEM – DATAS FLEXÍVEIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO – ART. 373, I, DO CPC – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 21 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 201604664, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando a reclamada na obrigação de restituir à parte autora o valor de
R$ 1.898,40 (um mil e oitocentos e noventa e oito reais e quarenta centavos)
, referente ao pacote de viagem, com incidência de correção monetária pelo INPC, desde o pagamento, e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC c/c art. 240 do CPC).

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a recorrente alega a ocorrência de danos morais, em razão da falha na prestação do serviço do demandado. Ao final, requer a reforma da sentença singular.

Não houve a apresentação de
contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando a reclamada na obrigação de restituir à reclamante o valor de
R$ 1.898,40 (um mil e oitocentos e noventa e oito reais e quarenta centavos)
, referente ao pacote de viagem, com incidência de correção monetária pelo INPC, desde o pagamento, e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC c/c art. 240 do CPC).

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...) Analisado o processo,
resta incontroversa a aquisição do pacote pelo preço informado na inicial (id. 116714215 e 116714217), bem como a não aprovação da viagem manifestada pela Requerida em 01/03/2023 após a sugestão de datas promovida pela parte autora, sob o argumento de aumento expressivo do volume de passageiros e do valor das tarifas das passagens aéreas, além da validade até 30/11/2023
.

De igual forma, é inequívoca a aquisição do pacote na modalidade ‘datas flexíveis’ e tal conclusão que se extrai da narrativa dos fatos deduzidos na inicial, onde os autores relatam que receberam formulário e sugeriram novas datas para viajar no ano de 2023, o que é corroborado com o
voucher
da compra apresentado com a defesa (Id. 116714220).

Na referida modalidade de contratação, conforme se visualiza nos termos e condições de Id. 120842502, o consumidor paga pelo serviço de forma adiantada e sugere datas para a realização da viagem dentro do período de validade de voucher, ocasião em que o fornecedor tenta adquirir passagens e hospedagens em preços promocionais no período de validade do
voucher
, preferencialmente próximo às datas sugeridas.

Observa-se que na oferta não há nenhuma garantia de que a viagem será concretizada no período de contratação. O período de validade do voucher é apenas para o consumidor, que deve escolher datas dentro dessa janela de tempo e caso o fornecedor não consiga comprar as passagens e a hospedagem com tarifas promocionais, ele estende o prazo de validade do voucher e reabre o prazo de indicação de datas pelo consumidor, que foi o que ocorreu no caso em comento.

Ocorre que, ainda que a Reclamante tentou escolher outas datas após a data inicial de 01/03/2023, sugestão que, ao menos até este momento, não se tem notícias de aprovação ou recusa, a restituição do valor pago é medida de rigor
, ante o desinteresse das partes na manutenção da modalidade de contratação,
evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa da empresa Reclamada
.

Por fim,
considerando-se a modalidade da contratação, não restou comprovado que a reclamada teria se negado a resolver a questão na seara administrativa ou que teria negado o reembolso, inexistindo, portanto, falha na prestação dos serviços, de modo que, para que seja cabível a condenação em danos morais, imprescindível a comprovação efetiva da ofensa a direitos de personalidade, eis que não se trata de dano
in re ipsa
, ou seja, o dever de indenizar não decorre do próprio fato
.

No caso concreto, em que pese o aborrecimento e frustação causados, a parte autora não provou de que maneira a rescisão do contrato possa lhe ter gerado lesões aos direitos da personalidade ou à sua dignidade. Do que se vê, houve um mero descumprimento contratual, insuficiente, por si só, para gerar danos morais. Eventuais lesões à honra, imagem e nome do autor deveriam vir provados, mas não estão, ônus que lhe incumbia (art. 373, I, CPC) (...)
(grifei)

No caso, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque,
a reclamante não logrou êxito em comprovar a alegada falha na prestação de serviço do reclamado, ante a ausência de demonstração de negativa da parte reclamada em resolver a questão na seara administrativa ou de que teria negado o reembolso, visto que o contrato entabulado entre as partes possuía
vigência até 30/11/2023, enquanto a demanda foi ajuizada em 03/05/2023.

Necessário se faz mencionar que conquanto o CDC preveja a inversão do ônus da prova, essa prerrogativa não tem caráter absoluto e não é autoaplicável. Cabe ao magistrado verificar a existência de uma das condições ensejadoras da medida, quais sejam: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte, segundo as regras ordinárias de experiência.

A hipossuficiência exigida para a inversão do ônus da prova diz respeito à possibilidade e facilidade de produção da prova desejada.
In casu
,
não se configura tal hipossuficiência, uma vez que a prova dos fatos constitutivos aqui exigidos poderia ser facilmente produzida pela parte reclamante
.

Nesse sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ESTÉTICO CAPILAR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
ÔNUS DA PROVA DA AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO. ART. 373 DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL. INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...). 4.
Embora a relação entre as partes seja de consumo, é certo que a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, devendo existir verossimilhança das alegações autorais ou hipossuficiência do consumidor para tanto, o que não ocorre na presente situação. Assim, aplica-se ao presente caso, quanto à distribuição do ônus da prova, a regra geral do art. 373 do CPC, cabendo à autora o ônus da prova quanto aos fatos que constituem o seu direito. 5. Assim, caberia à requerente/recorrente comprovar a ocorrência de falha na prestação dos serviços ofertados pela requerida/recorrida, mas desse encargo não se desincumbiu
. (...) 7. Recurso da parte autora conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.º 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida. 9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.

(TJDFT, Acórdão 1307779, 07043601920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020) (grifei)

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu,
não vislumbro a ocorrência de conduta ilícita da parte reclamada.

Logo, não comprovada a falha na prestação do serviço do reclamado, não há que se falar em indenização por danos morais.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações da recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MMª Juíza sentenciante.

Desse modo, tenho que a sentença recorrida deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024